Tribunal: STF
Processo: RE 1474806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA OBTIDA COM A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. FUNRURAL. LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 718.874, no qual constei como redator do acórdão, DJe de 3/10/2017, fixou a seguinte tese ao Tema 669 da repercussão geral: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    3. O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.